Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VAZAMENTO DE ÓLEO NA PISTA. LOCAL ESCORREGADIO. PERDA DE ADERÊNCIA DA PISTA. COLISÃO DE VEÍCULOS. PROVA NOS AUTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Não cabe a análise de alegação de fato não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Da mesma forma, não se conhece do recurso por manifesta falta de interesse e legitimidade, se o recorrente obteve a prestação jurisdicional buscada nos autos e, no apelo adesivo, busca-se apenas a compensação pelo dano moral da outra recorrente.
2. Escorreita a r. sentença apelada no ponto em que condena o autor do ato ilícito ao pagamento de indenização para ressarcimento do dano material experimentado pela vítima. No caso, as provas convencem da presença dos requisitos necessários à sua responsabilização civil, pois evidenciam que o acidente de trânsito ocorreu por força do vazamento de óleo proveniente de caminhão da empresa ré. De outro lado, o acidente por negligência da empresa ré, configura situação apta a provocar lesão extrapatrimonial, ensejando a obrigação de compensar o dano moral ocasionado em razão do risco de morte ao qual a vítima do evento se sujeitou e que, ainda, experimentou a perda de bem útil ao conforto familiar.
3. Apelação da ré conhecida em parte e não provida. Apelação do primeiro autor não conhecida. Apelação da segunda autora conhecida e provida parcialmente.